Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, por meio da qual foi deferido a penhora de valores em conta corrente da Agravante, in verbis: “Sob o ID: 154987290, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 154987284 a ID: 154987287), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre pensão alimentícia, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Após intimação do Juízo (ID: 160906738), a devedora se manifestou no ID: 161877771 a ID: 161877769. Resposta em ID: 163810103. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 22.479,20 (ID: 153768060), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 22.193,87 + R$ 180,20 + R$ 50,00 - no Mercado Pago; R$ 55,13 - PicPay). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade legal incidente sobre os valores. Isto porque, embora a parte executada tenha indicado a natureza de pensão alimentícia em favor de seu descendente, entendo que a mesma não logrou êxito em instruir os autos com elementos de convicção hábeis a apontar, de forma indene de dúvidas, a origem do referido montante, tais como decisão/sentença tendo por escopo a obrigação de pagar alimentos em desfavor do genitor. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, não tendo a executada ofertado teses de defesa sobre o valor constrito na instituição PicPay, sua destinação à exequente é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação do ID: 154987290. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para apontar a correta distribuição de valores, dado o óbice de levantamento em percentual (ID: 163810103), ato para o qual assino o prazo de quinze dias. Atendida a injunção e após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os competentes alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte em referência Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo assinado, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 148102158). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, reiterando os argumentos apresentados ao Juízo de origem, alega que o valor penhorado deve ser liberado porque se refere à pensão alimentícia de seu filho, depositada pelo pai da criança. Tece considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos para este recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, tenho por correta a conclusão do magistrado a quo de que as provas colacionadas pela Agravante são insuficientes para demonstrar que o valor penhorado refere-se a verba referente a pensão alimentícia de seu filho. Tal com consta da decisão agravada, não há sequer decisão ou sentença ou qualquer outro documento idôneo que comprove a obrigação de pagar alimentos em desfavor do genitor. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator